Tribunal: STF
Processo: ARE 1285269
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
2Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 16): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.105/2015 - DESCABIMENTO. 
    1. NULIDADE DO DESPACHO DENEGATÓRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Deixando a parte de provocar a Presidência do Tribunal Regional, por meio dos embargos declaratórios, com a finalidade de obter pronunciamento sobre a matéria, está preclusa a oportunidade de arguir a nulidade do despacho por negativa de prestação jurisdicional (art. 1º, § 1º, da IN 40/TST). 
    2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERVENIÊNCIA DE REGIME ESTATUTÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO AO CELETISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO FIRMADO EM PERÍODO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SUBSISTÊNCIA DO REGIME DA CLT. 1.1. A formação de vínculo de emprego em período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, à revelia de concurso público, desautoriza a transposição automática do regime celetista para o estatutário (ADI-1.150-2/RS-STF). 1.2. Compreensão contrária importaria desrespeito à disciplina do inciso II do art. 37 da Carta Magna, razão pela qual sobressai a competência da Justiça do Trabalho, ante a subsistência do regime da CLT. 
    3. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO CONFIGURAÇÃO. Estando o deferimento do pleito vinculado à causa de pedir originalmente apresentada, não há que se cogitar de julgamento "ultra petita". 
    4. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. Nos termos do art. 481, parágrafo único do CPC/73, "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão".
    5. FGTS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. Conforme o já decidido, na ADI-1.150/RS-STF, é inviável a transmudação de regime sem a realização novo concurso público.
    6. FGTS. PRESCRIÇÃO. RECOLHIMENTO. 6.1. A inexistência de fragmentação do regime jurídico celetista desaconselha a aplicação da Súmula 382 do TST. 6.2. Tratando-se de a prescrição relativa ao não recolhimento do FGTS, "para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)", na forma da Súmula 362, II, do TST. 6.3. No caso, em que pese os depósitos não tenham sido realizados desde abril de 1982 e a reclamação ajuizada em 7.5.2015, o Regional concluiu que não era possível modificar a sentença que pronunciou a prescrição dos créditos anteriores a 5.10.88, em razão da vedação da reformatio in pejus.
    7. DIFERENÇAS DE FGTS. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 461/TST. "É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015)". Estando a decisão regional moldada a tal parâmetro, incide o óbice do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, alega-se violação aos arts. 7º, III, XXIX; 37, II; 39; 93, X; e 114, da Constituição Federal, além do art. 19, do ADCT. Em síntese, a parte recorrente sustenta (a) a incompetência da Justiça do Trabalho; (b) a prescrição bienal e quinquenal; e (c) a inexistência do direito às parcelas de FGTS, tendo em vista que o vínculo celetista foi rompido a partir da promulgação da Lei 15.335/1990 do município de Recife, a qual promoveu a transmutação do regime celetista para o estatutário. 
    Em juízo de admissibilidade (Doc. 28), o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) em relação à competência da Justiça do Trabalho, aplica-se o precedente firmado no Tema 853, da repercussão geral; (b) no tocante à prescrição, trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição; e (c) quanto ao direito ao FGTS, incide o óbice da Súmula 279/STF.
    Interposto Agravo interno dessa decisão, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso (Doc. 36).
    Mantida, portanto, a decisão que negou seguimento o Recurso Extraordinário, os autos foram remetidos ao STF (Doc. 38).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à prescrição, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 16, fl. 22): 
    “No caso, o Regional consigna que a hipótese dos autos é de aplicação da prescrição trintenária na forma da modulação proposta pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212/DF. Concluiu que embora os depósitos não tenham sido realizados desde abril de 1982 e que ação foi ajuizada em 7.5.2015 não era possível modificar a sentença que pronunciou a prescrição dos créditos anteriores a 5.10.88 (fl. 226-PE), em razão da vedação da reformatio in pejus. 
    Nesse contexto, não há que se falar em incidência da prescrição bienal ou quinquenal a que se refere o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, tampouco contrariedade à Súmula 362/TST.”
    Verifica-se, portanto, que a discussão acerca da prescrição está situada no âmbito infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Quanto ao mais, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.11.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECOLHIMENTO AO FGTS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade do ato de mudança do regime celetista para o regime estatutário, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 996.325-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14/12/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente